Tribunal: TJDFT
Processo: 0763646-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0763646-88.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFIC LTDA - ME RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Indefiro o pedido do recorrido para reabertura de prazo de contrarrazões. Conforme se verifica pelo ID 35564317 decorreu "in albis" o prazo para apresentação de contrarrazões. Havendo interesse, sua excelência, no prazo, regimental (RITRJEDF) pode requerer a retirada dos autos da sessão virtual para julgamento presencial e aí fazer sustentação oral. Brasília, 19 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator